Tribunal: CARF
Processo: 13888.724241/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724241/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.012 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2012
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto
de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na
legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o lançamento de multa isolada constante no Auto de Infração.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724241/2016-27
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 06 de abril de 2020 (fls.
480/485)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 461/468) e manteve os
lançamentos perpetrados pelo Fisco, conforme Auto de Infração – Outras Multas Administradas
pela RFB (fls. 2/4), abaixo reproduzido:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

Referido lançamento deriva de compensações não homologadas intentadas pela
contribuinte nos Processos nos 13888.723520/2016-73 (paradigma) e 13888.723521/2016-18,
13888.723522/2016-62 e 13888.723523/2016-15 (repetitivos), todos eles em julgamento nesta
mesma sessão de dezembro, e formalizadas através os PER/DCOMP abaixo discriminados:

Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 461/468), na qual
aduziu:
1. inconformidade contra as não homologações vinculadas a esta multa, alegando que houve
restrição indevida das compensações pleiteadas, pois as operações relativas a pagamentos
de planos de saúde a preço preestabelecido tem como objetivo o ato cooperativo, pela
intermediação dos serviços entre os cooperados e os clientes;
2. haver nulidade material do lançamento, por ilegalidade, diante dos recursos manejados
contra a não homologação do crédito requisitado em PER/Dcomp, entendendo que a
multa seria indevida enquanto pendente a exigência fiscal relacionadas às compensações;
3. aplicação da multa com efeito de confisco, bem como infração aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessário o afastamento do art. 74, §§ 15 e 17,
da Lei no 9.430, de 1996;
4. que o percentual de 50% é elevado e que o razoável seria a redução ao patamar de 20%;
5. seja suspensa a exigibilidade e vedado o encaminhamento da exigência à Dívida Ativa da
União, bem como que não haja impedimento à emissão de Certidão Negativa de Débitos.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/FNS, a 6a Turma Julgadora, depois de
afastar as preliminares suscitadas, no mérito prolatou decisão julgando improcedente a
impugnação ofertada, mantendo o lançamento.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ – fls. 483/484):
“11. As Dcomp foram transmitidas entre fevereiro e maio de 2012,
portanto na vigência do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, que define a
multa isolada decorrente da declaração de compensação não
homologada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos
a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o
valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010) (destacou-se)
[...]
12. Assim é que, diante da previsão expressa em lei para a
aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito
indeferido em pedido de compensação ou objeto de declaração de
compensação não homologada, inócuos são os argumentos da
defesa contra a legalidade ou constitucionalidade de seu
lançamento perante este Órgão julgador, bem como o pedido de
redução da multa ao patamar de 20%.
13. Isso porque a Administração Tributária, segundo o art. 37 da
Constituição Federal, está obrigada a seguir o princípio da
legalidade, decorrendo daí uma atividade plenamente vinculada.
Assim, uma vez positivada a norma, é dever da Autoridade Fiscal
aplicá-la, sem perquirir acerca da sua proporcionalidade e
razoabilidade, pois não existe margem para discricionariedade, em
consonância com o art. 142 do CTN, observado o art. 97, inciso V,
daquele diploma legal. O lançamento é, portanto, uma atividade
vinculada, sendo de se presumir que a lei aprovada nos estritos
moldes constitucionais tenha estabelecido multas, para cada
situação, dentro de limites aceitáveis.
14. Destarte, as instâncias administrativas não têm competência
para apreciar questões que versem sobre a ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos legais regularmente vigentes, uma vez
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

que o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis é
matéria privativa do Poder Judiciário.
15. No sentido desta limitação de competência dos agentes
públicos, tem-se o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
alterado pelo artigo 25 da Lei no 11.941, de 2009, que assim
dispõe:
Art 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos
casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
[...]
16. Sobre o assunto, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda – CARF emitiu a Súmula no 2,
com o seguinte teor:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
17. Portanto, compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento tão somente o controle de legalidade dos atos
administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, zelando,
assim, pelo seu fiel cumprimento.
18. No mais, os dispositivos instituidores da penalidade de que se
trata descrevem a conduta a ser penalizada sem condicionar a sua
aplicação à intenção do agente. Desta feita, em que pese a tese
trazida pelo impugnante para fundamentar seus argumentos contra
a autuação, o certo é que não cabe à autoridade fiscal aferir se
existiu boa fé ou dolo do sujeito passivo, mas somente a ocorrência
ou não do fato imponível; ocorrido tal fato, não pode a autoridade
fiscal furtar-se de aplicar a penalidade prevista em lei.
19. Desta forma, mantém-se o lançamento da multa isolada lavrada
através do presente auto de infração.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

Conclusão
20. Ante o exposto, julga-se pela improcedência da impugnação,
mantendo-se o crédito tributário exigido”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. MULTA ISOLADA.
A não homologação de compensação sujeita-se à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do R. decisum em 22/06/2020 (fls. 495), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 560/580), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente
repisando o arguido na impugnação, a saber:
a) Inconstitucionalidade da Exigência;
b) Violação ao Direito de Petição;
c) Afronta aos Princípios do não Confisco, da Proporcionalidade e da
Razoabilidade;
d) Inexistência de Conduta Ilícita Passível de ser Penalizada;
e) Nulidade do auto de infração por estarem pendentes as decisões relativas às
compensações pleiteadas nos processos nos 13888.723520/2016-73
(paradigma)
e
13888.723521/2016-18,
13888.723522/2016-62
e
13888.723523/2016-15 (repetitivos);
f) Redução da multa ao patamar de 20%
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Tendo em vista que, “para fins de análise da tempestividade, (...) está suspensa até
31 de agosto de 2020 a contagem de prazos para a prática de atos processuais” (despacho da
autoridade preparadora – fls. 581), a peça recursal deve ser tida como tempestiva. Tendo sido os
demais requisitos devidamente atendidos, recebo e conheço do recurso voluntário.
Os lançamentos sustentam-se no Parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430,
de 1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Ou seja, o lançamento da penalidade vincula-se diretamente aos pedidos
formulados pela contribuinte nos Processos nos 13888.723520/2016-73 (paradigma) e
13888.723521/2016-18, 13888.723522/2016-62 e 13888.723523/2016-15 (repetitivos) e se
refere à multa isolada aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado nos mencionados PA.
É dizer, o que aqui se analisa é cenário de “causa” e “efeito”, ou “motivação” e
“consequência”.
Então, a “causa” (compensação não homologada – Processos nos
13888.723520/2016-73 (paradigma) e 13888.723521/2016-18, 13888.723522/2016-62 e
13888.723523/2016-15 (repetitivos) remete à “consequência”, no caso, o lançamento de ofício
de multa isolada presente neste processo (no 13888.724241/2016-27).
Relembrando, a recorrente transmitiu os PER/DCOMP abaixo relacionados,
mediante os quais alegou possuir créditos em desfavor da Fazenda Pública e buscou compensar
de débitos de sua responsabilidade perante o mesmo Órgão:

Entretanto, como visto acima, os “créditos” informados nos PER/DCOMP
somavam R$ 308.342,11, tendo sido homologados apenas parcialmente, no caso, R$ 77.407,27,
restando indeferido o montante de R$ 230.934,84 (conforme 3a, 4a e 5a colunas acima,
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

respectivamente), gerando a multa isolada, objeto do lançamento aqui tratado, de 115.467,43
(50% do valor não chancelado), na forma do auto de infração (fls. 2/4).
Apreciando a impugnação acostada pela interessada, a decisão recorrida,
depois de refutar os argumentos da recorrente em relação a matérias de fundo constitucional e
legal, concluiu assentando que “este questionamento já foi analisado nos autos dos processos de
compensação, através dos acórdãos nos. 07-046.330, 07-046.331, 07-046.332 e 07-046.333, tendo sido
afastado o argumento de que as operações relativas ao recebimento de valores correspondentes a venda
de planos de saúde estariam incluídas no conceito de ato cooperativo. Portanto, rejeita-se a
reapreciação deste ponto, em razão da exigência ora sob análise ser conseqüência da não homologação
dos valores pleiteados nos PER/Dcomp, vinculados a este lançamento. (...) As Dcomp foram transmitidas
entre fevereiro e maio de 2012, portanto na vigência do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, que define a multa isolada decorrente da declaração
de compensação não homologada. (...) Assim é que, diante da previsão expressa em lei para a aplicação
da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito indeferido em pedido de compensação ou objeto de
declaração de compensação não homologada, inócuos são os argumentos da defesa contra a legalidade
ou constitucionalidade de seu lançamento perante este Órgão julgador, bem como o pedido de redução
da multa ao patamar de 20%” (Ac. DRJ – fls. 482/483).
De seu turno, a recorrente repisou no RV os argumentos já expendidos na
impugnação inaugural, inclusive temas de cunho constitucional e legal.
Postos os fatos, ao voto.
Antes de passar à análise do mérito, impõe-se afastar os argumentos trazidos
pela recorrente e direcionados para temas de cunho constitucional e legal.
Embora já rejeitadas tais aduções pela decisão recorrida, a contribuinte insiste
em suscitar as mesmas questões, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, temas que, irremediavelmente, fogem à competência deste Colegiado
Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno
(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Passo à analise dos argumentos remanescentes da recorrente.
No mérito, o tema não comporta maiores digressões: trata-se de matéria com
previsão expressa e literal em norma legislativa em plena vigência e de observância obrigatória
pelos administrados, qual seja, o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 e que explícita,
literal e incisivamente dispõe que “Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)”.
Diga-se, surgida a “causa” (não homologação da compensação), a
“consequência” será, inevitavelmente, a lavratura do auto de infração ou notificação de
lançamento para constituição, de ofício, do crédito tributário, como ocorreu neste caso concreto.
Em relação a esse cenário, não há meio termo nem controvérsias, ao contrário,
como dito, é norma cogente e que obriga a todos.
Desse modo, não homologadas as compensações intentadas pela contribuinte
mediante os PER/DCOMP listados nos Processos nos 13888.723520/2016-73 (paradigma) e

II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

13888.723521/2016-18, 13888.723522/2016-62 e 13888.723523/2016-15 (repetitivos), a
penalização tornou-se imperativa.
Como os PA acima citados foram julgados por esta mesma Turma nesta
mesma sessão de julgamento e mantidas as decisões da DRF/Piracicaba/SP e DRJ/FNS, não
reconhecendo os créditos pleiteados e não homologando integralmente as compensações
buscadas, irretocável o trabalho fiscal que impingiu a exigência de multa isolada presente
no AI já citado (fls. 2/4).
Então, estampado o quadro que faz nascer a motivação para o lançamento de
ofício (compensação não homologada), a norma positiva deve ser seguida à risca pelo Colegiado,
sob pena de infringência aos já referenciados artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e artigo 62, do RICARF.
Assim, há que se negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Todavia, como o processo administrativo-fiscal rege-se pela incessante busca
da verdade material3, e como, segundo o pensamento esposado por Demetrius Nichele Macei4,
“na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à
busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal
para auxiliar na elucidação dos fatos”, completo este voto referenciando-me a esta matéria que está
sob apreciação do E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939/RS.
Pois bem, inicialmente, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (RE
no 796.939), o I. Relator reconheceu a repercussão geral da matéria versada na ação, ou seja, a
análise da “constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010”, determinando que os autos retornassem à origem para aguardar o
julgamento do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 543-B do Código de Processo
Civil.
Sequencialmente, agora já sob a Relatoria do Ministro Edson Fachin o tema
voltou ao debate da Corte Suprema em abril passado, tendo o Relator encaminhado seu voto no
sentido de ser declarada a inconstitucionalidade da referida multa, prevista nos §§ 15 e 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430/1996, com alterações.
No seu voto, o Ministro votou pelo provimento do Recurso Extraordinário,
propondo tese na seguinte linha, conforme fragmentos de seu voto:

3 Hely Lopes Mirelles: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade formal. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.

4 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e ex-Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

“Inicialmente, cumpre esclarecer o contorno fático-normativo da presente
controvérsia constitucional, tendo em vista a função de precedente que este feito
exercerá perante o sistema judicial.
Trata-se de saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se
prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Os dispositivos hostilizados são fontes de vasto contencioso judicial e administrativo
tributário perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que vê-se
obstado de empreender análise quanto a constitucionalidade de tais normas ao que
urge posicionamento definitivo deste STF sobre a matéria, também, objeto da ADI
n.4905, sob relatoria Exmo. Ministro Gilmar Mendes.
De plano, verifica-se que a matéria constitucional posta em juízo restou parcialmente
prejudicada, por perda superveniente do objeto, uma vez que o §15 do artigo
precitado foi revogado pela Lei 13.137/15.
No particular, a modificação legal inviabiliza a discussão, em sede de jurisdição
constitucional, acerca da imposição de multa isolada decorrente do indeferimento do
pedido administrativo de ressarcimento na seara de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF.
Em sua redação original, dada pela Lei 12.249/2010, o dispositivo atacado
preconizava o seguinte: “Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor
do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
Com o advento da MP 656/14, passou a constar no referido parágrafo o que se segue:
“Será aplicada multa isolada de 50% cinquenta por cento) sobre o valor de débito
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
Atualmente, o dispositivo legal possui a seguinte redação dada pela Lei 13.097/2015:
“Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
Verifica-se que o cerne do litígio persiste, uma vez que somente se alterou a base
sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de
ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal.
Em síntese, firmo convicção em sentido convergente ao parecer ministerial, ou seja,
pela inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §17, da Lei 9.430/96, tendo
em conta que a mera não homologação de compensação tributária não consiste em
ato ilícito com aptidão para ensejar sanção tributária.
(...)
Emerge nítida falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo
de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte.
(...)
Nesses termos, o pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
Nesse sentido, Gustavo Masina para quem “...a apresentação de pedidos de
ressarcimento e compensação representa o exercício do direito de petição garantido
aos contribuintes, e não um ilícito decorrente do descumprimento de obrigações
tributárias.”
Reproduz-se, por oportuno, excerto da manifestação do Procurador-Geral da
República, com a precisão que lhe é própria:
(...)
Noutra banda, verifica-se também que o dispositivo impugnado ofende o princípio
do devido processo legal, entendido como um justo modo de produção do Direito.
(...)
No particular, o art. 74, §17, do diploma legal impugnado representa uma ofensa ao
due process em ambas as dimensões supracitadas. No campo processual, não se
observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em
relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial,
o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

tributária é inobservada na hipótese, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
(...)
Nesses termos, verifica-se que, de fato, a pretensão subsidiária da Fazenda Nacional
colide frontalmente com o princípio da boa-fé, de modo que aquela não possui
condições de prosperar em sede de controle de constitucionalidade.
Das seminais lições do professor catedrático da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra Carlos Alberto da Mota Pinto, haurem-se as seguintes
definições acerca da boa-fé:
(...)
Nesse quadro, a aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé
em sua dimensão objetiva.
Em síntese, a automaticidade a que pretende a parte Recorrente, mesmo no caso da
interpretação conforme pleiteada, não se coaduna com o hodierno estado civilizatório
da cidadania fiscal referida à sociedade brasileira.
Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Para concluir:
Ademais, adoto a seguinte tese jurídica ao meu voto e a proponho para debate ao
Colendo Tribunal Pleno:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
É como voto.
Ou seja, reconhecidamente o tema tem provocado “vasto contencioso” judicial
ou administrativo (CARF) impondo uma posição definitiva da Excelsa Corte.
Todavia, mesmo com este precedente de voto, a necessária decisão final e a
determinação de que sua aplicação seja em rito de repercussão geral ainda não ocorreu, estando,
neste momento, o processo com pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.
Desse modo, sem necessidade de maiores argumentações, a norma legal aqui
combatida pela recorrente e em discussão no STF, está plenamente vigente e não contém
qualquer pecha de inconstitucionalidade, pelo que deve ser obedientemente aplicada e
observada.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724241/2016-27

No CARF a posição é absolutamente pacificada:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do
crédito objeto de compensação não homologada encontra-se
expressamente prevista na legislação que rege a matéria, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo afastá-la. (Ac. 3302-
002.768 – Relatoria do Conselheiro Walber José da Silva – Sessão de
12/11/2014).
Portanto, quando e se isso ocorrer (a decretação de sua inconstitucionalidade)
caberá ao contribuinte adotar os procedimentos que entender cabíveis.
Neste momento presente, a norma é válida e impõe-se seja acatada.
Por fim, sempre importante lembrar não mais vigerem os §§ 1o e 2o, do art. 62-
A, do anexo II da Portaria MF no 256, de 22/06/2009 (RICARF anterior), que permitiam
sobrestar processo para aguardar decisão final do STF em caso de matéria similar cuja
constitucionalidade estivesse sendo arguida (cf. precedentes desta Turma: Ac. 1402-003.271e
Ac. 1402-005.596, dentre outros).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer das matérias de cunho
constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo o lançamento de multa isolada constante no Auto de Infração.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital